Tribunal: STF
Processo: RE 1255096
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 210):
    “TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS INTERESSE DAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELA LINHA. PRINCIPIO DA RECIPROCIDADE.
    Comprovado que a autora opera no transporte coletivo internacional, pela via rodoviária, há mais de 20 anos, e que atende a inúmeras comunidades com a linha que executa, é de ser reconhecido o direito de dar continuidade à execução do serviço, enquanto permanecer inerte o Poder Público na realização de licitação para exploração do serviço público.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 17-20).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 21, XII, e; e 175 da Carta da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “A situação vivenciada pela recorrente mostra-se contrária à lei e aos princípios basilares que regem a forma descentralizada da prestação de serviços públicos, não se enquadrando em qualquer hipótese de dispensa ou inexigibilidade do procedimento licitatório, sendo defeso ao Judiciário avalizar a permanência desta situação fática pela ilegalidade do ato. Inexistindo prévia licitação, o serviço público prestado pelo particular onera-se de forma clandestina, implicando muitas vezes na má qualidade da prestação desses serviços, e fora do alcance da fiscalizado do poder concedente.” (eDOC 2, p. 208)
    Aduz-se, ainda, que “Basta uma breve análise das recentes jurisprudências do Supremo Tribunal Federal para verificar que o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4a Região, em relação ao direito da autora em prosseguir na operação da linha de transporte rodoviário interestadual de passageiros sem licitação pública, resta equivocado, já que é necessário respeitar e atender o princípio da licitação e suas peculiaridades.” (eDOC 2, p. 213)
    O TRF da 4ª Região admitiu o extraordinário. (eDOC 2, p. 252/253)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    No tocante à alegada violação dos arts. 21, XII, “e”, e 175 da Constituição, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da medida cautelar inominada, assim se manifestou (eDOC 1, p. 206-208):
    “A parte apelante, há mais de duas décadas, realiza o transporte rodoviário interestadual entre as cidade de Peixoto de Azevedo/MT e Teresina/PI, narrando que, durante todo este período, jamais ocorreram licitações para o transporte de passageiros naquela linha.
    Ninguém desconhece, nem mesmo o autor, competir à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou autorização, os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (art. 21, XII, e, da CF/88).
    A partir da análise exclusivamente legal do tema, certo seria o insucesso da pretensão da empresa apelante de seguir explorando a linha de transporte interestadual de passageiros, porquanto ela mesma confessa exercer o serviço público sem expressa autorização do Poder Concedente, há mais de vinte anos.
    No entanto, tenho que não se busca em Juízo chancela de situação que contunde a ordem jurídica, mas, sim, garantia da manutenção de situação fática conformada ao longo de mais de duas décadas, com a complacência do Poder Público, e que com certeza traz significativos benefícios às comunidades servidas pela empresa de transporte, as quais, não fosse a ousadia da recorrida em dar início à atividade de transporte de passageiros mesmo sem expressa autorização estatal, seguiriam até hoje desprovidas do imprescindível serviço, na medida em que consabidamente o Poder Concedente omite-se, há vários anos, na promoção do certame licitatório para concessão das linhas de transporte público
    Trata-se de medida paliativa e que só deve persistir até que superada a inércia do Poder Concedente.
    (...)
    Advirto, contudo, que a tolerância que os órgãos estatais devem ter com execução do serviço público de transporte pela apelante não a deixa imune à obediência das diretrizes comuns às empresas que realizam o transporte de passageiros, principalmente àquelas que visem emprestar segurança e proteção aos usuários.” (grifos meus)
    Como se nota, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, no sentido de que, nos termos do artigo 175, caput, da Constituição da República, é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços públicos. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Serviço público de transporte coletivo intermunicipal. Concessão ou permissão. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%.” (ARE 1110140-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Transporte coletivo interestadual de passageiros. Concessão ou permissão. Necessidade de prévia licitação. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte pacificou o entendimento de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 626844-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 9.10.2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE ATRIBUIR A LEGITIMAÇÃO PARA AGIR A UM ÚNICO ÓRGÃO. PARTIDO POLÍTICO SEM REPRESENTAÇÃO NO PODER LEGISLATIVO LOCAL. POSSIBILIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEIS DE EFEITOS CONCRETOS. VIABILIDADE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO POR PERÍODO ALÉM DO PRAZO RAZOÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIA LICITAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. I A exigência do art. 125, § 2º, da Constituição Federal, pertinente aos legitimados para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, é que a Carta Estadual não os restrinja a um único órgão legitimado. Precedente. II No julgamento da ADI 4.048-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte admitiu o exercício de controle abstrato de leis de efeitos concretos. III A prorrogação não razoável de concessão de serviço público ofende a exigência constitucional de que ela deve ser precedida de licitação pública. Precedentes. IV Agravo regimental improvido.” (RE 412.921-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 15.3.2011). 
    “SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO DE EMPRESA TRANSPORTADORA DE OPERAR PROLONGAMENTO DE TRECHO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. Afastada a alegação do recorrido de ausência de prequestionamento dos preceitos constitucionais invocados no recurso. Os princípios constitucionais que regem a administração pública exigem que a concessão de serviços públicos seja precedida de licitação pública. Contraria os arts. 37 e 175 da Constituição federal decisão judicial que, fundada em conceito genérico de interesse público, sequer fundamentada em fatos e a pretexto de suprir omissão do órgão administrativo competente, reconhece ao particular o direito de exploração de serviço público sem a observância do procedimento de licitação. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e a que se dá provimento.” (RE 264.621, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 8.4.2005). 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, a, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido de manutenção da prestação de serviços de transporte rodoviário sem o devido processo licitatório.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Custas ex lege.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente